Tribunal: TJES
Processo: 5000761-02.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Lei de Imprensa; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000761-02.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: VICTOR FORTI TREVIZANI e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. APARELHOS CELULARES ADQUIRIDOS SEM CARREGADOR. SUPOSTA VENDA CASADA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE CARREGADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nº
5000761-02.2023.8.08.0014

Recorrente: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Recorridos: VICTOR FORTI TREVIZANI e MAYARA FORTI TREVIZANI VIGUINI

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5453584).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sua conduta é regular, inexistindo onerosidade excessiva ou prejuízo ao consumidor com a venda separada dos adaptadores de tomada e dos fones de ouvido;
b)
que sempre houve informações claras aos consumidores acerca dos componentes que são vendidos juntamente com o aparelho celular;
c)
que a fonte de ligação à tomada pode ser adquirida de diversos fabricantes, o que descaracteriza a venda casada;
d)
que houve comprovação de que o fornecimento do produto está em consonância com a política nacional de redução de resíduos sólidos;
e)
que tais acessórios não são itens essenciais ao funcionamento do produto;
f)
que a sentença de 1º grau

deve ser integralmente reformada, com a improcedência dos pleitos autorais.

Entrementes, após compulsar detidamente os autos em comento, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, no caso
sub judice
restou clara a existência de relação de consumo, figurando a parte recorrente como fornecedora de produtos e serviços (art. 3º do CDC) e a parte recorrida como consumidora, nos termos do art. 2º do CDC. Desse modo, com espeque no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora/recorrida, caberia à parte recorrente a demonstração de fatos impeditivos
,
modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que não aconteceu.

In casu,
verifico que a parte recorrente sustenta que todas as informações da venda separada do celular e carregador foram prestadas de forma clara e amplamente divulgada aos consumidores, com o objetivo de dirimir eventuais impactos ambientais.

Entrementes, não há comprovação de que o não fornecimento deste componente traz consequências benéficas ao meio ambiente, por exemplo.

Além do mais, entendo que a venda separada do indigitado acessório constitui prática abusiva, resultando em onerosidade excessiva, isto porque o consumidor terá que arcar com os custos altos de uma peça essencial ao uso/funcionamento do celular.

E mais: é sabido que o aparelho celular sem o seu carregador sequer funciona, pois necessita de bateria, somado ao fato de que o carregador do IPHONE não é compatível com outras marcas, não possuindo o consumidor alternativas para comprar o mesmo produto com mesma função, senão na própria empresa recorrente.

Assim, torna-se clara a constatação de que todo aparelho celular necessita de um carregador para seu funcionamento, sendo este item essencial para a utilização do produto principal.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PEDIDO DE ENTREGA DE
CARREGADOR DE ENERGIA APPLE COM IPHONE. ITEM ESSENCIAL E IMPRESCINDÍVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO APARELHO. DECADÊNCIA AFASTADA, NÃO SE TRATA DE ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. CONSUMIDOR OBRIGADO A ADQUIRIR O CARREGADOR SE
PARADAMENTE. INADMISSIBILIDADE. PRÁTICA ABUSIVA DA EMPRESA REQUERIDA. DEVER DE RESSARCIR O VALOR DO ACESSÓRIO. DANO MATERIAL MANTIDO E DANO MORAL AFASTADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO POR MAIORIA.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50010269320228210105, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carla Patricia Boschetti Marcon, Julgado em: 13-09-2023)

Dessa forma, considerando que o adaptador de carregamento de energia do aparelho telefônico constitui parte integrante deste, a entrega de 02 (dois) carregadores para os aparelhos adquiridos pela parte recorrida é medida que se impõe, não merecendo qualquer retoque a sentença de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)